Tribunal: TJDFT
Processo: 0004745-06.2009.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI. DESPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.
2. Na primeira fase do procedimento do Júri prevalece o princípio "in dubio pro societate", devendo eventual dúvida quanto à autoria delitiva ou quanto à existência do animus necandi ser dirimida pelo Tribunal do Júri, que é o juízo natural, competente para a análise pormenorizada das versões apresentadas e das provas colhidas.
3. Incabível o pleito de absolvição sumária quando não comprovada a tese de legítima.
4. “Na fase da pronúncia, a exclusão de qualificadoras só é permitida quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas das provas dos autos, o que não é o caso, razão pela qual devem ser submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença.” (Acórdão n.1140992, 20171510045714RSE, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA).
5. Recurso conhecido e não provido.